Tribunal: TJPA
Processo: 0005475-56.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005475-56.2020.8.14.0070

APELANTE: ROSINALDO AMARAL MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu o apelante como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, por descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, mediante envio de mensagens, ligações telefônicas e entrega de carta manuscrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas colhidas são suficientes para embasar a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas por meio de documentos, depoimento coerente da vítima e declaração de testemunha presencial.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.

5. Alegações de desconhecimento das medidas protetivas foram refutadas pelas provas constantes nos autos, demonstrando que o réu foi devidamente informado das restrições impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A violação de medidas protetivas de urgência configura crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, quando demonstrado que o réu foi previamente informado sobre as restrições judiciais impostas."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/09/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROSINALDO AMARAL MAIA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 19801445), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 24-A, da Lei 11.346/2006, à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77, do Código Penal Brasileiro, pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de obrigações impostas pelo Juízo.

Narra a
peça incoativa
(ID 19801412) que no dia 07 de junho de 2020, por volta das 07h30min, o apelante, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência impostas em favor de sua ex-companheira J.F.P., manteve contato com a ofendida por meio de carta manuscrita, ligações e mensagens de texto.

Em
razões recursais
(ID 20649151), pugna a defesa pela absolvição do recorrente sob pálio do princípio do
in dubio pro reo
, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21803399), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. “
In dubio pro reo
”:

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente sob pálio do princípio do
in dubio pro reo
, sob a tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Razão, entretanto, não lhe assiste.

Prevê o art. 24-A da Lei Maria da Penha,
in verbis
:

"Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos".

Ao analisar o referido artigo, constata-se que o tipo penal caracteriza-se pela conduta de descumprir, violar ou desobedecer às medidas protetivas de urgência previamente deferidas em favor da vítima. Assim, o bem jurídico protegido é, em primeiro lugar, a autoridade e o respeito às decisões judiciais, e, em segundo plano, a proteção da vítima.

O artigo 24-A da Lei 11.340/06 descreve um tipo penal doloso, que exige a vontade livre e consciente do agente em descumprir a determinação judicial. Para a configuração do delito, é imprescindível que o acusado tenha conhecimento prévio da decisão que concedeu as medidas protetivas.

Analisando os autos, verifica-se que foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima no processo nº 0003042-71.2020.8.14.0008.
Entre as determinações, destaca-se a vedação imposta ao réu de estabelecer contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas,
por qualquer meio de comunicação
(Vide Decisão à ID 19801312).

Ademais, a comprovação de que o réu descumpriu essa ordem judicial está claramente delineada nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente no relato da vítima e de sua irmã, Jacilene Ferreira Pinheiro, os quais foram coerentes, detalhados e congruentes com as demais evidências.

Registre-se, ademais, os “
print’s
” de mensagens de celular enviadas pelo réu à vítima (ID 19801310, pág. 01-03), registros de ligação (ID 19801310, pág. 04-05 e ID 19801311), e cópia da carta de próprio punho (ID 19801311, pág. 03).

A autoria do delito ficou suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha Jacilene Ferreira Pinheiro e pelos elementos colhidos na fase inquisitorial.

A vítima
J. F. P.,
em seu relato, confirma que o réu tentou reiteradamente estabelecer contato com ela, utilizando diversos meios de comunicação, mesmo após a proibição judicial. Relata que o réu se aproximou de forma insistente e ameaçadora, deixando-a em estado de constante medo e apreensão. A precisão de seus relatos e o nível de detalhe conferem credibilidade à narrativa, especialmente diante da natureza dos crimes domésticos, que frequentemente ocorrem à clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas.

O depoimento da testemunha
Jacilene Ferreira Pinheiro
, irmã da vítima, foi igualmente crucial. Jacilene reafirma todos os elementos trazidos pela vítima, demonstrando conhecimento sobre as tentativas reiteradas de contato realizadas pelo réu. Relata, com clareza e riqueza de detalhes, que acompanhou de perto o sofrimento emocional da irmã, evidenciando o impacto psicológico causado pelas ações do réu. Sua narrativa foi coesa e alinhada com os fatos descritos pela vítima, reforçando a integridade das provas orais.

Por outro lado, o réu
Rosinaldo Amaral Maia
, em seu interrogatório, nega a prática do crime e alega desconhecer as medidas protetivas impostas. Contudo, sua versão é fragilizada diante das provas documentais e testemunhais, bem como pela ausência de elementos que corroborem sua tese defensiva. Em especial, a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas foi devidamente comunicada às partes, não havendo qualquer indício de que o réu desconhecia sua existência.

Em se tratando de crimes no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que seja coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu no presente caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, nesses casos, a palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)”
(GRIFEI)

A tentativa de desqualificar o elemento volitivo por meio da alegação de desconhecimento das medidas protetivas foi amplamente refutada pelas provas documentais e testemunhais, que demonstram que o réu foi devidamente informado sobre as restrições impostas. Ademais, sua negativa de autoria e sua versão dos fatos não encontram respaldo em nenhum elemento probatório dos autos.

Diante do exposto, verifica-se que a condenação do réu encontra-se devidamente fundamentada em provas robustas e harmônicas. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelo depoimento coerente da vítima e pela confirmação dos fatos pela testemunha Jacilene Ferreira Pinheiro. A conduta do réu foi consciente e deliberada, configurando a violação das medidas protetivas impostas, conforme prevê o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, com manutenção do
decisum
combalido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024